Tribunal: TJBA
Processo: 8028151-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028151-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMABIO GOMES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, TICIA PEREIRA MONTEIRO

AGRAVADO: NEORDETE MASCARENHAS ROCHA

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução, mas rejeitou a alegação de prescrição e manteve a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à fundamentação da preclusão da prescrição e para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na análise da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, proferido no Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem que rejeitou a alegação de prescrição e afastou a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024.

Adicionalmente, examina-se se a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado (ID 87745764), ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, analisou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pelo agravante, especialmente a preclusão da arguição de prescrição e a inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024. A decisão foi devidamente fundamentada, explicando que a matéria de prescrição se precluiu pela inércia do Agravante em opor embargos monitórios tempestivos, o que resultou na constituição do título executivo judicial, conforme expressamente previsto no art. 701, §2º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, a irretroatividade da Lei nº 14.905/2024 foi explicitada com base no princípio do
tempus regit actum
(art. 6º da LINDB).

A alegação do embargante de que o acórdão não indicou datas e documentos que embasassem a "intempestividade" dos embargos monitórios revela uma compreensão equivocada da fundamentação. O acórdão não se baseou na intempestividade de embargos monitórios apresentados, mas sim na ausência de oposição tempestiva de tais embargos. A preclusão consumativa, no caso, decorre da própria inércia do executado em se defender na fase de conhecimento da ação monitória, o que levou à formação do título executivo judicial. Assim, não há que se falar em omissão quanto a datas ou certidões de intempestividade de um ato que não foi praticado no tempo e modo devidos, ou sequer foi praticado. A constituição do título executivo judicial por força da inércia é suficiente para fundamentar a preclusão, conforme explicitado no item 5 do acórdão embargado.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, seja omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A pretensão do embargante denota claro inconformismo com o resultado desfavorável e a tentativa de rediscutir o mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que a mera oposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerá-los prequestionados, ainda que o tribunal não se manifeste expressamente sobre cada um deles, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida no acórdão, como ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8028151-48.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
AMABIO GOMES MASCARENHAS
e
NEORDETE MASCARENHAS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA